Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-78.2019.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000358-78.2019.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: JOAO MANOEL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AVALISTA. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL IN RE IPSA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação apenas para adequar o índice de atualização da indenização à Taxa SELIC, mantendo a condenação imposta ao banco por inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, apesar de ser avalista de contrato com exigibilidade suspensa por decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a decisão monocrática deixou de apreciar aspectos essenciais do recurso de apelação e se o agravante apresentou fundamentos novos aptos a afastar a caracterização da inscrição como indevida e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão monocrática examinou detidamente os elementos dos autos, reconhecendo a inscrição indevida por ausência de notificação prévia ao avalista e desconsideração de decisão judicial que suspendia a exigibilidade do débito.

2. O agravante apenas reiterou os fundamentos já analisados na apelação, não apresentando qualquer fato novo ou argumento jurídico relevante que justificasse a revisão da decisão recorrida.

3. A jurisprudência do STJ reconhece o dano moral in
re

ipsa
na hipótese de negativação indevida do avalista sem notificação, mesmo em contratos com solidariedade passiva, sendo desnecessária a prova do prejuízo moral.

4. O valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 10.000,00 encontra respaldo na jurisprudência, obedecendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É legítima a decisão monocrática que, ao manter sentença condenatória por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, reconhece a nulidade da negativação por ausência de notificação prévia ao avalista e afronta à decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do débito, impondo reparação por dano moral in
re

ipsa
, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000358-78.2019.8.05.0216, proveniente da Vara Cível da Comarca de Rio Real/BA, tendo como agravante BANCO DO BRASIL S.A. e como agravado JOÃO MANOEL DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator